Tribunal: TJES
Processo: 0000024-82.2024.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE COCAÍNA EM AMBIENTE ESCOLAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos e pagamento de dias-multa, em razão de portar 9 papelotes de cocaína para fins de comércio no interior de estabelecimento de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas apta a ensejar absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer se incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas; (iii) determinar a fração adequada de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e prova oral colhida em juízo.

4. Os depoimentos do diretor escolar e dos policiais militares são coerentes e harmônicos, demonstrando que o réu confessou a mercancia e indicou a forma de aquisição e venda da droga.

5. A forma de acondicionamento da droga, a quantidade apreendida e o contexto fático evidenciam finalidade mercantil, afastando a tese de uso próprio e a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

6. A prática delitiva ocorreu no interior de estabelecimento de ensino, com oferta de entorpecente a outros estudantes, o que justifica a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

7. A quantidade de droga apreendida (12g de cocaína), isoladamente considerada, não justifica a redução em fração inferior ao máximo do tráfico privilegiado, sendo cabível a aplicação da minorante em seu grau máximo, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prova testemunhal harmônica e corroborada por elementos materiais é suficiente para comprovar a prática do tráfico de drogas.

2. A posse de entorpecente fracionado e em contexto de mercancia afasta a desclassificação para uso próprio.

3. A prática do tráfico em estabelecimento de ensino autoriza a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

4. A quantidade não expressiva de droga, por si só, não justifica a redução da fração máxima do tráfico privilegiado, quando presentes requisitos favoráveis ao réu.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 3.054.666/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/02/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000024-82.2024.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS DANIEL BRITO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE COCAÍNA EM AMBIENTE ESCOLAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos e pagamento de dias-multa, em razão de portar 9 papelotes de cocaína para fins de comércio no interior de estabelecimento de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas apta a ensejar absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer se incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas; (iii) determinar a fração adequada de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e prova oral colhida em juízo.

4. Os depoimentos do diretor escolar e dos policiais militares são coerentes e harmônicos, demonstrando que o réu confessou a mercancia e indicou a forma de aquisição e venda da droga.

5. A forma de acondicionamento da droga, a quantidade apreendida e o contexto fático evidenciam finalidade mercantil, afastando a tese de uso próprio e a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

6. A prática delitiva ocorreu no interior de estabelecimento de ensino, com oferta de entorpecente a outros estudantes, o que justifica a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

7. A quantidade de droga apreendida (12g de cocaína), isoladamente considerada, não justifica a redução em fração inferior ao máximo do tráfico privilegiado, sendo cabível a aplicação da minorante em seu grau máximo, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prova testemunhal harmônica e corroborada por elementos materiais é suficiente para comprovar a prática do tráfico de drogas.

2. A posse de entorpecente fracionado e em contexto de mercancia afasta a desclassificação para uso próprio.

3. A prática do tráfico em estabelecimento de ensino autoriza a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

4. A quantidade não expressiva de droga, por si só, não justifica a redução da fração máxima do tráfico privilegiado, quando presentes requisitos favoráveis ao réu.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 3.054.666/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CARLOS DANIEL BRITO DE SOUSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de ÁGUA DOCE DO NORTE/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituído por duas penas restritivas de direito e ao pagamento 233 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06, o afastamento da causa de aumento de pena, previsto no artigo 40, III da Lei n. 11.343/06 e a aplicação de fração mais benéfica relativa ao redutor do tráfico.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
CARLOS DANIEL BRITO DE SOUSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de ÁGUA DOCE DO NORTE/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituído por duas penas restritivas de direito e ao pagamento 233 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06, o afastamento da causa de aumento de pena, previsto no artigo 40, III da Lei n. 11.343/06 e a aplicação de fração mais benéfica relativa ao redutor do tráfico.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

No dia 12 de abril de 2024, por volta das 15h30min, na Rua Rua João Batista, Centro Água Doce do Norte/ES, o denunciado CARLOS DANIEL BRITO DE SOUZA, trazia consigo, para fins de comércio nas dependências da E.E.E.F.M Sebastião Coimbra Elizeu, 09 (nove) papelotes de cocaína, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, policiais militares, após o recebimento de informação pela diretoria escolar acerca do tráfico de drogas praticado pelo denunciado dentro do estabelecimento educacional, se dirigiram ao local acima mencionado, e, feita busca pessoal no aluno CARLOS DANIEL, constatou-se que o denunciado trazia consigo, no interior do bolso de sua bermuda, 09 (nove) papelotes de cocaína, os quais pretendia vender no ambiente escolar pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais) cada.

A quantidade da droga apreendida, a forma como estava acondicionada e o contexto fático, são circunstâncias que demonstram que o denunciado objetivava a comercialização de drogas nas dependências da E.E.E.F.M Sebastião Coimbra Elizeu.

O denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à presença da Autoridade Policial.

Assim agindo, o denunciado CARLOS DANIEL BRITO DE SOUZA, incorreu nas sanções do artigo 33 c/c 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado pela prática do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

I. DAS TESES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA:

A defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pela desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão.

A
materialidade
e a
autoria
do crime de tráfico de drogas são indenes de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo, que apontou que a droga apreendida se tratava de 12 gramas de “cocaína” e pelas provas produzidas em juízo.

Em juízo, a testemunha Adelson Couto de Oliveira, diretor do estabelecimento de ensino, narrou que chegou ao seu conhecimento que o recorrente estaria vendendo drogas no interior da escola, fato esse que o motivou a avisar a Polícia Militar, conforme se extrai do excerto da sentença objurgada:

(...) declarou que na semana anterior à prisão, chegou ao seu conhecimento através de outros estudantes que Carlos Daniel estava fazendo apologia ao uso de drogas. Na ocasião, indagou aos relatantes se possuíam provas materiais, ao que responderam negativamente. Contudo, o depoente avisou à Polícia Militar para fazer a averiguação do fato. Quando a guarnição chegou ao local, o réu foi levado à sala da Coordenação. A testemunha narrou, que, a princípio, Carlos Daniel disse que era para uso, mas a seguir afirmou ser para a venda. Esclareceu que um dos estudantes que o procurou, contou que a atitude do réu de exibir a droga e afirmar que “aquilo é que era vida” foi entendida como uma oferta de venda. (ID 46123438)

Tais declarações estão em perfeita harmonia com os depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais militares Fábio Souza da Silva e Gilmar da Silva, que confirmaram que o recorrente havia confessado que a finalidade das drogas apreendidas era para a mercancia.

Por oportuno, colaciono excerto da sentença objurgada, devidamente checadas nas mídias eletrônicas constantes dos autos eletrônicos:

O policial, Fábio Souza da Silva, relatou que o Diretor lhes narrou que o réu estava comercializando drogas no interior do recinto escolar. Chegando à escola, o Adelson levou o réu/aluno à presença dos policiais e após conversa prévia, o denunciado confirmou que tinha entorpecentes consigo. Segundo a testemunha, o réu contou que pegava a droga de um traficante de Água Doce do Norte, pagava R$ 500,00 na carga com 15 papelotes e comercializava, cada unidade, por R$ 50,00. Na oportunidade, Carlos indicou a pessoa de Juninho, que é um dos chefes do tráfico em Água Doce, como sendo a pessoa que lhe repassou a droga. O policial não se recordou se foi encontrado algum valor em dinheiro com o acusado. (ID 46123438)

No mesmo sentido, o policial, Gilmar da Silva disse que o diretor da escola relatou que existia notícia de que o réu estava comercializando entorpecente dentro da escola. Comparecendo à instituição de ensino, os policiais conversaram com o réu que confessou o tráfico dentro da escola, logrando encontrar o entorpecente no bolso do acusado. Afirmou que o Carlos Daniel esclareceu que quando não vendia, acabava usando o entorpecente. Acrescentou que o denunciado falou que o papelote era vendido por R$ 50,00, cada. Sobre a venda de alguma unidade, o policial contou que o autuado, confirmou a venda, embora não tenha recebido o pagamento, porque o aluno/comprador lhe pagaria posteriormente. Declarou que não foi encontrado dinheiro com o réu. (ID 46123438)

Em interrogatório judicial, o recorrente negou os fatos dizendo que as drogas apreendidas eram para uso.
Contudo, tais declarações são frágeis, pois no momento da apreensão estava portando 9 papelotes de “cocaína” dentro do estabelecimento de ensino, a despeito de afirmar que somente utilizava um deles por dia.

Assim, a despeito das alegações do recorrente, tenho que os depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelo diretor escolar e pelos agentes de segurança pública que participaram da diligência, que culminou na prisão em flagrante e na apreensão da “cocaína”, estando desassociadas, portanto, das demais provas constantes do caderno processual eletrônico.

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, é possível concluir pela prática do tráfico de drogas, sendo descabidas, portanto, as teses absolutória e desclassificatória.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

A defesa pretende, ainda, o afastamento da causa de aumento de pena, previsto no artigo 40, III da Lei n. 11.343/06.

O referido dispositivo legal preconiza que “[as] penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...) na infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;”

O tráfico de drogas devidamente comprovado foi realizado nas dependências do ensino escolar, tendo o recorrente, inclusive, oferecido a “cocaína” para os demais estudantes, conforme extraído dos depoimentos das testemunhas, o que atrai a incidência da aludida majorante.

Noutro giro, assiste razão à defesa quanto a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06 em fração máxima de redução.

Isso porque, a despeito da nocividade da droga apreendida (12 gramas de “cocaina”), tal fato por si só não enseja na modulação da fração, sendo de rigor a redução em seu grau máximo.

É o que se colhe do julgado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7/STJ. O agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), com pena fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 250 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

2. As instâncias de origem aplicaram a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/2, considerando a quantidade de droga apreendida (24,81 g de cocaína) como fundamento para a modulação da minorante.

3. O Ministério Público Federal, em parecer, sustentou que a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a aplicação da fração inferior ao máximo legal, considerando a primariedade, os bons antecedentes e a avaliação positiva das circunstâncias judiciais do agravante.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza de droga apreendida (24,81 g de cocaína), justifica a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em fração inferior à máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

5. A quantidade de droga apreendida (24,81 g de cocaína), embora de natureza altamente nociva, não excede os limites do tipo penal e não justifica a aplicação de fração diversa da máxima prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas devem ser consideradas na aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas não justificam a aplicação em grau inferior ao máximo quando não significativas.

7. A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de dedicação a atividades criminosas do agravante, aliados à quantidade não expressiva de droga apreendida, autorizam a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição de pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para fixar a minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo e reduzir a pena definitiva do recorrente para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas devem ser consideradas na aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas não justificam a aplicação em grau inferior ao máximo quando não significativas. 2. A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de dedicação a atividades criminosas são elementos que autorizam a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 647-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 971.539/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1º/04/2025; STJ, AgRg no HC 953/992/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/04/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.006.994/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025;

STJ, AgRg no REsp n. 2.139.097/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024.

(AgRg no AREsp n. 3.054.666/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026).

Em sendo assim,
passo à dosimetria
:

A pena-base foi fixada no mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Presentes a atenuante da menoridade relativa e da confissão, ainda que para uso (Súmula 630, STJ). Contudo, por força do Enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, foi mantida a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Incidindo o redutor do tráfico privilegiado e presente a majorante prevista no artigo 40, III da Lei n. 11.343/06, fixo a pena definitiva do recorrente em 1 ano, 11 meses e 10 dias-multa e ao pagamento de 195 dias-multa.

Mantenho as demais determinações da sentença (regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para aplicar a fração máxima de redução do tráfico privilegiado, fixando a pena definitiva do recorrente em 1 ano, 11 meses e 10 dias-multa, em regime aberto e substituída por duas penas restritivas de direito e ao pagamento de 195 dias-multa.

É como voto.